Tribunal: TJMT
Processo: 1022446-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
A reconvenção se equipara à ação principal e não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios se extinta sem resolução do mérito por cancelamento da distribuição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022446-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (AGRAVANTE), KEREN CINTIA CAMPOS - CPF: 977.042.701-25 (AGRAVADO), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

RECONVENÇÃO

EXTIN
TA

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
POR
CANCEL
AMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–

NÃO CABIMENTO
–

RECURSO PROVIDO.

A
reconvenção
se equipara
à ação principal
e

não
é
cabível
o arbitramento de
honorários advocatícios
se
extin
ta
sem resolução do mérito por cancelamento da distribuição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, em
Reclamação Cível
c
om Pedido
d
e Reparação
p
or Danos Morais
n.

1003626-35.2022.8.11.0041
, cancelou a distribuição da Reconvenção ante a ausência de recolhimento das custas processuais, além de condenar o reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

O agravante alega
o não cabimento da condenação em sucumbência.

Na Contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID.

185922663
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que
cancelou a distribuição da Reconvenção ante a ausência de recolhimento das custas processuais, além de condenar o reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Alega
o não cabimento d
e sua
condenação em sucumbência.

No caso,
o não conhecimento da
reconvenção
por falta de recolhimento de custas
processuais
equipara-se ao
cancelamento
da
distribuição
da
A
ção, desse modo,
é
indevido o arbitramento de
honorários
advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4-
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para
afast
ar
a condenação do agravante em honorários advocatícios na sentença que extinguiu a Reconvenção e cancelou
a distribuição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024